Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000148-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA DOS SANTOS UBRAUS - CPF: 001.640.681-80 (RECORRIDO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), SONIA DOS SANTOS UBRAUS - CPF: 001.640.681-80 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso da Reclamada e Nego Provimento ao Recurso da Reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator para, em razão das anotações apontadas como preexistentes já terem sido baixadas, afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e manter a sentença por seus próprios fundamentos, negando provimento a ambos os recursos interpostos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ-RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Hipótese em que não houve a ocorrência de prescrição, pois a contagem do lapso prescricional flui a partir da constatação do fato danoso (direito violado).

3. Ausente prova da existência de contrato ou de qualquer outra relação jurídica válida entre as partes, indevida a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

4. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5. A existência de anotações preexistentes enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recursos conhecidos e somente da ré-recorrente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

A parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais sob o fundamento de que foi comprovada a relação jurídica. Subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000148-71.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Polo Passivo

SONIA DOS SANTOS UBRAUS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

Violação ao ônus da dialeticidade recursal.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade.

Da prescrição trienal.

O prazo prescricional aplicável na hipótese em exame é de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial, o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Entretanto, a fluência do termo inicial opera-se pela teoria da
actio nata
, quer dizer, do conhecimento inequívoco do direito violado, que, no caso em exame, seria por meio da data de consulta da negativação (e não da inscrição propriamente dita).

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

E no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA - JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO.
É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. O marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção. Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se acolher a alegação de que o mesmo só tomou ciência da inscrição no momento da impressão do extrato de negativação. Não havendo o decurso do prazo de prescrição entre a data da impressão do extrato, data em que o consumidor tomou ciência da restrição e a data da propositura da ação, de rigor o afastamento da prescrição e o julgamento da causa.
Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação específica da conta bancária pelo consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Sentença reformada, para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente a pretensão. Recurso provido. (N.U 1003966-67.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa. (...). (N.U 1027864-72.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)
.

Ante a assertiva da parte autora de que o ajuizamento ocorreu tão logo tomou conhecimento do fato e ausente prova em contrário, não há que se falar na ocorrência da prescrição (extrato emitido em 22/12/2023).

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

V O T O – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da então parte autora no cadastro de inadimplentes e o cabimento de condenação em danos morais.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, consoante a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

A empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”

Contudo, em análise extrato de negativações juntado pela parte recorrente junto ao id. 224874179, verifica-se a existência de outras negativações anteriores àquela discutida nos autos, quais sejam, Telefônica Brasil em 13/11/2019 e Gazin em 18/11/2019, tornando-a preexistentes, em razão da inscrição
sub judice
ter se dado no dia 19/12/2019.

Dessa feita, a existência de negativação anterior impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Por ser diametralmente oposta a pretensão da parte autora-recorrente (majoração do
quantum
indenizatório), prejudicada a análise do recurso.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte reclamada-recorrente

para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação em danos morais e
NEGO PROVIMENTO
ao da parte reclamante-recorrente, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios para a parte ré-recorrente, diante do resultado.

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024